Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): ITALO CELSO MARCUCCI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, nos autos do processo n. 1000474-46.2022.8.11.0051 manejado por ITALO CELSO MARCUCCI para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), determinou a intimação da instituição financeira requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral do débito, acrescido das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10%, sem prejuízo do início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% da obrigação exigida (art. 523 do CPC/15.
Registra o recorrente que o agravado ingressou em juízo para requerer desde logo o cumprimento da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento da Cédula Rural n. 87/00239-0.
Inconformado, sustenta o banco requerido que a decisão agravada viola o art.10 do CPC/15 vez que proferida sem que fosse previamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos unilateralmente elaborados pelo autor.
Alega, ainda, que o decisum também afronta o que dispõem os artigos 7o, 509, II e 511, todos do CPC/2015, haja vista que, nos termos do Tema 482 do STJ, a sentença proferida em ação civil pública é genérica, necessitando, antes de ser cumprida, ser submetida à prévia liquidação do quantum exequendo, em procedimento no qual seja garantido o contraditório a parte requerida, demandando, em alguns casos, a realização de perícia contábil.
Aduz, ainda, ser incabível o cumprimento de sentença no caso em tela, vez que a sentença exequenda foi atacada por recurso pendente de julgamento, o qual, inclusive, foi recebido com efeito suspensivo em recente decisão da Vice-Presidente do STJ, de maneira que a liquidação deve ser dar apenas de forma provisória, pelo procedimento comum, com devolução do prazo para a oferta de contestação.
Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem dê prosseguimento ao feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento, ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo o Tema 482 do STJ – cuja tese foi firmada por ocasião do julgamento recurso paradigma REsp no 1.247.150/PR, pela Corte Especial do mencionado Tribunal –, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa posto que, em caso de procedência do pedido, a condenação fixará apenas a responsabilidade do réu pelos danos causados, não se revestindo, porém, da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo e imediato do comando.
Para tanto imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do an debeatur e do quantum debeatur.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora